Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-42.2022.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO COMPROVADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO APTO A MACULAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMOTOR – DESATE QUE SE COADUNA COM O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO COMPROVADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO APTO A MACULAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMOTOR – DESATE QUE SE COADUNA COM O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DO "ONUS PROBANDI" ADOTADO PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL PÁTRIO – DESENCADEADA A LITIGIOSIDADE, NÃO ANGARIADOS INDÍCIOS A CONTRADITAREM A INTEGRIDADE DO NEGÓCIO, DO QUE RESULTA A INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DE SUA PRETENSÃO PARA DESCONSTITUÍ-LO, COM REESTABELECIMENTO DO "STATUS QUO ANTE" – INTELECÇÃO DO ARTIGO 252, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO